Tribunal: STF
Processo: MS 34349
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-11
Data de publicação: 2016-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO.



    1. O art. 135, parágrafo único, da LOMP/ES – que repete o art. 244, parágrafo único, da LC nº 75/1993 (LOMPU) – prevê que a falta funcional prescreverá juntamente com o crime, prazo que ainda não se consumou. A incidência da norma não se limita aos crimes contra a Administração Pública.



    2. Recurso a que se nega provimento, por manifesta improcedência, com aplicação de multa de dois salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor (CPC, arts. 81, § 2º, e 1.021, §§ 4º e 5º), se unânime a decisão.